Tribunal: TJMT
Processo: 1004151-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004151-09.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), WANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.928.721-08 (REQUERENTE), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB AS PREMISSAS DE QUE TANTO A CONDENAÇÃO QUANTO A NEGATIVA DE CONCESSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 SERIAM CONTRÁRIOS ÀS PROVAS DOS AUTOS – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REEXAME DE PROVAS –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame de questões já debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da ação revisional como uma espécie de apelação do acórdão confirmatório da sentença condenatória, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mesmo porque o Revisionando não funda seu pedido em novas provas, almejando tão somente a reanálise do acervo probatório já examinado anteriormente pelo Colegiado no julgamento da apelação por ele interposta.

2. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

WANDERSON GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT na ação penal n.o 0001326-29.2011.8.11.0098 e
ratificado pela Colenda Primeira Câmara Criminal
deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, em que fora condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Em síntese, inicia o Revisionando defendendo que o
in dubio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória, de modo que a condenação depende de prova robusta e que supere a dúvida razoável, para então concluir pela
contrariedade da condenação às evidências dos autos
, sob o viés de que,
tanto o magistrado sentenciante quanto a Câmara Criminal que ratificou a sentença
inverteram a lógica do
ônus probandi
, atribuindo à defesa a prova da licitude da conduta do acusado e ignorando que incumbe ao Órgão Ministerial o ônus de provar a ocorrência do ilícito e sua autoria,
optando por

alicerçar o édito condenatório em ilações e probabilidades probatórias
ao invés da demonstração clara e inequívoca da responsabilidade criminal do agente, olvidando, outrossim, que o corréu
Guilherme
assumiu sozinho a propriedade do entorpecente e afirmou que nenhum dos outros tripulantes do veículo tinha conhecimento da droga ali transportada.

Subsidiariamente, suscita a
dissonância da negativa de reconhecimento da especial diminutiva do art. 33, §4o da Lei de Drogas com o texto expresso da Lei
, porquanto
a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida e o fato de o agente ter atuado como “mula”
, por si sós
, não caracterizam dedicação às atividades criminosas, portanto,
não se prestam a afastar a figura do tráfico privilegiado
, máxime quando o Revisionando é primário, ostenta bons antecedentes e não há prova de seu envolvimento com organização criminosa, tanto que restou absolvido da imputação da prática do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Com fincas em tais premissas,
vindica a
procedência da ação revisional
para o fim de
ver-se absolvido
, acrescendo o pleito subsidiário de reconhecimento da
minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Instrui a exordial com procuração e documentos de ID 160222667 e ss.

Os autos foram inicialmente distribuídos por sorteio ao Exmo. Des. Paulo da Cunha, que concedeu vista à Cúpula Ministerial.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 161826187 pela
extinção

da revisão criminal
sem resolução do mérito
, por se tratar de reiteração de teses já apreciadas em recurso de apelação criminal. Acaso processada, recomenda a sua
improcedência.

Conclusos os autos para julgamento, o douto Relator verificou seu impedimento, por ter participado como Revisor no julgamento da apelação criminal n.o 0001326-29.2018.8.11.0098, e determinou a redistribuição da ação, que passou, então, à relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, que também reconheceu o seu impedimento, por ter atuado como Vogal no julgamento do sobredito recurso de apelação.

Enfim, vieram os autos distribuídos à minha Relatoria e, após lançado o relatório, o douto Revisor natural, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, deu-se por impedido em razão de haver participado como Relator no julgamento da apelação criminal n.o 0001326-29.2018.8.11.0098, resultando fosse o pedido revisional submetido à Revisão do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do andamento virtual relativo à apelação criminal n.o 0001326-29.2011.8.11.0098, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 11/10/2022.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal,
o Requerente traz nada de novo
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e a revolver o acervo probatório dos autos de origem a fim de alcançar a sua absolvição
e, como sabido, a ação revisional que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas na ação penal, exatamente como se dá
in casu.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
foi
denunciado
como incurso no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, porque, no dia 23 de agosto de 2011, por volta das 2h da manhã, na rodovia BR 174, Km 86, local conhecido como Vila Tabuleta, no município de Glória D’Oeste/MT, comarca de Porto Esperidião/MT, previamente conluiado com
Guilherme Gomes dos Santos
e
Dinair Albino da Silva
, fora flagrado por policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina, enquanto
transportava

10,5kg
de COCAÍNA
com intuito de comercialização, utilizando-se do veículo VW GOL, placas HSC 2489, chassi 9BWCA05XX4P039682, ano 2003 para conduzir os narcóticos, que estavam embalados e porcionados em aproximadamente 42 (quarenta e dois) volumes de formatos diversos, todos escondidos em um fundo falso [
mocó
] especialmente introduzido atrás das rodas traseiras do automóvel.

Regularmente submetido à instrução processual, no bojo da qual restou decretada sua revelia,
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
, assim como os corréus, restou
absolvido
da imputação da prática do crime de
associação ao narcotráfico
e
condenado
pelo delito
de
tráfico de drogas
.

Interposta apelação pelo ora Revisionando
, defendeu a
insuficiência
de provas para sustentar o desfecho condenatório
, uma vez que “
havia tão somente pegado uma carona com o sentenciado Guilherme, e não tinha conhecimento da substância ilícita apreendida
”
;
ao que acresceu os pleitos subsidiários de
reconhecimento do
tráfico privilegiado
, abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, e redução da pena de multa.

Distribuído o recurso à
Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
negou provimento ao apelo
, mantendo incólume a sentença condenatória impugnada, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REPRIMENDA FINAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – MEDIDA ESCORREITA – PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela apreensão de 10,505kg [dez quilos, quinhentos e cinco gramas] de cocaína escondidos em compartimento adredemente preparado, pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e pela fragilidade do álibi invocado pelos réus.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

“A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” [Enunciado Orientativo n. 47].

Caso a pena pecuniária tenha sido fixada em seu mínimo legal [500 dias-multa], não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença hostilizada.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].
”
(ID 160222667 – págs. 193/194).

Especificamente no que diz respeito à avaliação do conjunto probatório para fins de confirmação da responsabilidade penal do agente, constou expressamente do
voto condutor
que apesar de o corréu
Guilherme Gomes dos Santos
realmente ter intencionado a todo custo inocentar os demais denunciados, atribuindo a si a ciência exclusiva do transporte dos entorpecentes, o Colegiado entendeu que a sua versão, para além de carecer de verossimilhança, não se harmonizava com as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão da droga, muito menos com as declarações dos policiais que atuaram na diligência, ao que somam as contradições nas narrativas judiciais de
Guilherme Gomes dos Santos
e
Dinair Albino da Silva
, únicos interrogados em juízo, uma vez que o Revisionando foi revel; além da própria inconsistência do álibi apresentado pelo último com o desiderato de eximi-lo e ao ora requerente
WANDERSON
de qualquer responsabilidade criminal.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes extraídos do v. acórdão:

“
De início, passo à análise dos recursos interpostos por Wanderson Gonçalves da Silva e Dinair Albino da Silva, porquanto ambos objetivam a absolvição ao idêntico argumento de inexistência de provas bastantes para condenação.

Conquanto os réus Wanderson e Dinair insistam em afirmar que apenas pegaram carona com Guilherme, e que desconheciam a existência de droga no veículo apreendido, não há nenhuma base empírica a comprovar tais alegações.

Pelo contrário.

Embora Wanderson não tenha prestado esclarecimento na esfera inquisitorial, tampouco interrogado em juízo, o álibi apresentado por Dinair revela-se de todo inverossímil.

Segundo a versão de Dinair em juízo, ele conheceu Wanderson na cidade de Goiânia, pois sempre o encontrava na porta de uma agência bancária, porém não sabia em que trabalhava.

Mesmo sem manter qualquer tipo de intimidade ou de amizade, Dinair disse que Wanderson o convidou para que fossem pescar na cidade de Cáceres, pois ele tinha habilitação.

Asseverou Dinair que Wanderson assumiu a responsabilidade pelas despesas da viagem, razão pela qual aceitou o convite, uma vez que gastaria apenas com sua despesa pessoal.

Partiram então de Goiânia para Cuiabá, onde ficaram dois dias na residência de parentes de Wanderson, depois foram para Cáceres, onde se hospedaram na casa de Guilherme.

Detalhe é que Dinair, na fase policial, disse que conheceu Guilherme durante o festival de pesca na cidade de Cáceres, no próprio ano de 2011, poucos meses antes da prisão, e, em juízo, asseverou que não o conhecia.

Prossegue Dinair que quando estavam se preparando para retornar de viagem, Guilherme fez o convite a ele e a Wanderson para tomarem uma cerveja na cidade de Porto Esperidião.

Chegando em Porto Esperidião, consignou Dinair que Guilherme os deixou na praça sozinhos, enquanto supostamente teria ido atrás de umas amigas, e que ele regressou minutos depois a pé.

Em seguida, Guilherme saiu novamente e, dessa vez, demorou para retornar. Quando voltou, ele disse que não tinha dado certo com as meninas, razão pela qual entraram no veículo para retornar à Cáceres.

No meio do caminho, o veículo foi abordado pela viatura policial, e após serem interrogados, foi encontrada a altíssima quantidade de droga dentro do compartimento adredemente preparado no porta-malas.

Malgrado a “estória” contada por Dinair, no sentido de se eximir e de isentar o corréu Wanderson da prática delitiva, não se põe dúvida de que sua versão é fragilíssima, absolutamente inverossímil, notadamente porque não há qualquer plausibilidade que uma pessoa que mal conhecia fosse convidá-lo para pescar em outro Estado da Federação.

De igual modo, se patenteia totalmente insólita a afirmação de que Guilherme os convidou para tomar cerveja em outra cidade, distante mais de cem quilômetros de Cáceres, e que os corréus aceitaram sem qualquer hesitação ou questionamento, máxime considerando que eles sequer [ou pouco] se conheciam.

Consigne-se, ainda, a fragilidade da justificativa apresentada pelo réu confesso, Guilherme Gomes dos Santos, no sentido de que levou Wanderson e Dinair consigo apenas para ter companhia, para não dirigir sozinho durante a noite.

Por óbvio, em situações deste jaez é natural que um dos acusados assuma sozinho a responsabilidade pelo transporte da droga, buscando, sempre que possível, eximir seu[s] comparsa[s] de eventual condenação criminal.

Entretanto, no caso, além da versão inverossímil contada por Dinair e Guilherme, os Policiais Rodoviários Federais destacaram, em seus depoimentos, que foram as contradições apresentadas pelos acusados, no momento da abordagem policial, que levantaram suspeitas sobre o veículo.

O PRF Kauê Tolentino Passos afirmou que “ocorreram contradições nas falas dos três acusados, sendo que um disse que eles vinham de uma festa, outro não sabia de que tipo de festa se tratava, e os acusados não sabiam esclarecer o tipo de relacionamento que havia entre eles”, destacando que dois deles eram do Estado de Goiás e um morador da cidade de Cáceres.

No mesmo sentido, o PRF Márcio Almeida Barreto asseverou em juízo que “em razão das contradições nas histórias apresentadas por cada um dos acusados, os policiais suspeitaram de que haveria algo de errado, e então passaram a fazer uma vistoria no veículo”.

Neste viés, o vasto conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, em especial, o depoimento harmônico e seguro prestado pelos policiais responsáveis pela prisão, aliado à inexistência de álibi firme e convincente dos réus, autoriza a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Colho da jurisprudência:

“[...] Imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”[1].

Assim também já se posicionou esta Câmara, em precedente de relatoria do Des. Marcos Machado:

“[...] ‘Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, sendo que a negativa isolada do agente não se afigura suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente’ (TJMT, AP no 25351/2012) [...]”[2].

De mais a mais, “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”[3].
” (ID 160222668 – págs. 4/7).

Nesse contexto, considerando que as declarações judiciais dos corréus não eram suficientes para abalar os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, tampouco as conclusões advindas das circunstância da prisão em flagrante dos agentes e da apreensão dos entorpecentes, a colenda Primeira Câmara Criminal rejeitou o pedido de absolvição e confirmou a sentença, de modo que não há falar em ofensa à regra de distribuição do
ônus probandi
, tendo havido, em verdade, livre e fundamentada avaliação das provas produzidas sob o crivo do contraditório, não passando o pedido revisional de mero inconformismo do Requerente, que representado processualmente pelo mesmo defensor, vem pela segunda vez a este e. Tribunal de Justiça agitar as mesmas teses outrora já refutadas.

De igual modo, quanto à negativa de concessão da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, verte do v. acórdão hostilizado a impossibilidade de reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas frente não só à expressiva quantidade e à nocividade do entorpecente apreendido, mas principalmente diante do
modus operandi
da conduta, dotada de sofisticação plenamente compatível com atuação de organização criminosa ou de quem se dedica com habitualidade ao narcotráfico.

Eis o quanto decidido pelo Colegiado no v. acórdão:

“
Com efeito, a enorme quantidade de droga apreendida, consistente em 10,505kg [dez quilos, quinhentos e dez gramas] de cocaína, evidencia, a meu sentir, a traficância em larga escala, não se tratando de traficante eventual ou ocasional, mas de notório envolvimento dos réus com atividade criminosa.

Não bastasse a quantidade e a nocividade da droga apreendida, não se pode olvidar o modus operandi empregado pelos acusados, uma vez que a droga estava escondida em “um fundo falso localizado atrás das rodas traseiras, em local especialmente destinado ao traslado da droga”.

Em outras palavras: a droga estava camuflada em compartimento adredemente preparado, evidenciando a expertise dos acusados no transporte do estupefaciente.

Nesse diapasão, não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado.

Mutatis mutandis, assim já se posicionou esta Câmara:

“[...] Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto o modus operandi para a prática do crime, envolvendo deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos dentro de duas bobinas de cabos de fibra ótica, previamente preparadas no caminhão, aliado à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, já valorada na primeira fase da pena, revelam a efetiva dedicação dos apelantes a atividades criminosas [...]”[4].
”
(ID 160222668 – págs. 8/9).

Portanto, diferentemente do que sustenta o Revisionando, tanto a sentença quanto o acórdão estão em consonância com o acervo probatório, com o texto expresso da Lei e com o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a grande quantidade de drogas, quando conjugada com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, pode impedir

a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Aliás, consoante a remansosa jurisprudência do Pretório Excelso,
“...o registro de apreensão de 45kg da substância entorpecente conhecida como "maconha" - distribuídos em 36 tabletes, acondicionados no interior das portas traseiras, banco traseiro e encosto dos bancos dianteiros de veículo a tanto adredemente preparado - destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.”
(STF –

HC 183.617-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020).

Ao que se vê, todos os elementos probatórios foram minudentemente analisados pelo magistrado singular quando da prolação da sentença e exaustivamente reexaminados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo, em ambas as oportunidades, expressa e motivadamente rechaçados a pretensão absolutória calcada em suposta anemia probatória, e o pleito pela concessão da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

No caso em tela, portanto,
está claro

que o Requerente pretende tão somente a reanálise de questões já enfrentadas e decididas na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo alguns arestos oriundos desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fatos e provas já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
de transformá-la em segunda apelação, repisando matérias já exaustivamente analisadas em julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023